Tribunal: TJSP
Processo: 2225329-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou improcedente o incidente e condenou o agravante ao pagamento das verbas de sucumbência – Alegação de que entende equivocado o fundamento de que a atualização de crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da convolação desta em falência não precisa ser objeto de

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou improcedente o incidente e condenou o agravante ao pagamento das verbas de sucumbência – Alegação de que entende equivocado o fundamento de que a atualização de crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da convolação desta em falência não precisa ser objeto de impugnação, pois ocorrerá automaticamente em eventual pagamento, pois é o art. 9o, inc. II quem determina a inclusão dos acréscimos moratórios, e a única forma que possui o credor de ver corrigidos os valores que lhes são devidos após equívoco no edital previsto pelo art. 7o, § 2o é por meio de impugnação de crédito, devendo ser julgada procedente pelos valores que aponta – Cabimento parcial – Pretensão à atualização de créditos já admitidos na recuperação judicial inócua – Créditos que serão atualizados no momento do pagamento – Decisão mantida, com observação de que não cabe a incidência de verbas de sucumbência, pois não houve litigiosidade – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225329-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante LUÍS
ANTÔNIO TONIELO FERRACINI, são agravados SMAR EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. - MASSA FALIDA, SMAR COMERCIAL LTDA. - MASSA
FALIDA e VALBLOCK COMERCIO LTDA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225329-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.398
2
VOTO No
: 38.398 (FAL- DIG)
AGRV. No
: 2225329-35.2019.8.26.0000
COMARCA : SERTÃOZINHO
AGTE.
: LUIS ANTÔNIO TONIELO FERRACINI
AGDO.
: SMAR EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS

LTDA. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SMAR COMERCIAL LTDA. (MASSA
FALIDA)
AGDO.
: VALBLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTERDO. : CONSÓRCIO BDOPRO (ADMIN. JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA)
Crédito
trabalhista
Decisão judicial que julgou improcedente o
incidente e condenou o agravante ao pagamento das verbas de
sucumbência
Alegação de que entende equivocado o
fundamento de que a atualização de crédito entre a data do
pedido da recuperação judicial e a da convolação desta em
falência não precisa ser objeto de impugnação, pois ocorrerá
automaticamente em eventual pagamento, pois é o art. 9o, inc.
II quem determina a inclusão dos acréscimos moratórios, e a
única forma que possui o credor de ver corrigidos os valores
que lhes são devidos após equívoco no edital previsto pelo art.
7o, § 2o é por meio de impugnação de crédito, devendo ser
julgada procedente pelos valores que aponta
Cabimento
parcial Pretensão à atualização de créditos já admitidos na
recuperação judicial inócua Créditos que serão atualizados
no momento do pagamento
Decisão mantida, com
observação de que não cabe a incidência de verbas de
sucumbência, pois não houve litigiosidade
Agravo de
instrumento parcialmente provido.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, tão somente
para afastar a verba honorária.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Luis Antônio
Tonielo Ferracini dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Marcelo Asdrúbal
Augusto Gama, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho, no incidente de impugnação de crédito que promove contra a
massa falida de Smar Equipamentos Industriais Ltda., a massa falida de
Smar Comercial Ltda., e a massa falida de Valblock Indústria e Comércio
Ltda. , apenso aos autos da recuperação judicial convolada em falência.
O nobre Magistrado julgou improcedente o pedido, com as
seguintes observações: a) a atualização do crédito deve se dar com lastro nos
índices do juízo trabalhista; b) que no cálculo do agravante os juros de mora
foram adicionados periodicamente e não no final da conta; e c) que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225329-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.398
3
administrador judicial deve indicar porque consta o montante de R$
248.673,00 e não R$ 245.000,00, devendo corrigir a rubrica se existir erro, bem
como condenou o impugnante, ora agravante, sob condição suspensiva, ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, salientando que não houve má-fé do
recorrente.
Apontou que o saldo dos créditos remanescentes da
recuperação judicial, definitivamente incluído no quadro geral de credores, com
dedução de eventuais pagamentos, é automaticamente incluído no quadro
geral de credores da falência, conforme art. 80 da Lei n. 11.101/05, de modo
que a crédito de titularidade do agravante está automaticamente incluído no
quadro geral de credores da falência, com dedução de eventuais pagamentos,
de modo que não mais é cabível a impugnação prevista no art. 8o da LRF.
Pondera que o que credor pretende discutir é a atualização
do crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da convolação
desta em falência, não precisa ser objeto de impugnação de crédito, pois todos
os créditos do quadro geral de credores deverão ser atualizados na ocorrência
de eventual pagamento ou rateio, com juros contados até a data da convolação
da recuperação judicial em falência, acrescida de correção monetária, conforme
constou no julgamento do agravo de instrumento n.
2151482-34.2018.8.26.0000 (fl. 59-62).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que o seu crédito tem origem nos autos da reclamação
trabalhista n. 0001469-23.2013.5.15.0054, que tramitou perante a E. 1a Vara
do Trabalho de Sertãozinho/SP, tendo sido entabulado um acordo com a falida
em 12/2/2014, que restou homologado no importe de R$ 245.000,00, e que ao
apresentar habilitação de crédito ao longo da recuperação judicial sobreveio
sentença reconhecendo que deveria ser incluído no quadro geral de credores em
seu favor o valor de R$ 245.000,00
Diz que, em que pese o trânsito em julgado de tal decisão
ter ocorrido há muito tempo, o administrador judicial houve por bem incluir no
edital de credores da falência somente o valor de R$ 190.784,44, sendo R$
140.550,00 na classe trabalhista e R$ 50.234,44 na classe quirografária, e que
além de referidos valores não corresponderem ao montante reconhecido em
habilitação de crédito, não foi considerada a devida correção monetária e juros
de mora que devem incidir em virtude da convolação da recuperação judicial
em falência, conforme art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05.
Aduz que não pretendia a incidência de juros em data
posterior à decretação da falência até a data da impugnação de crédito, mas
somente a correção monetária e incidência de juros dos valores devidos no
período correspondente entre a data do pedido de recuperação judicial e a
decretação da falência. Argui que o próprio Magistrado reconheceu que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225329-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.398
4
valores contidos no edital de credores pelo administrador judicial estão
incorretos, questionando o porque do julgamento como totalmente improcedente.
Alega que mesmo que se determinasse a correção do quadro
geral de credores para constar o mesmo valor reconhecido em sentença da
habilitação de crédito, a decisão não mereceria prosperar, pois conforme
planilha de cálculos juntada, o valor do crédito do agravante, descontados os
valores pagos ao longo da recuperação judicial, devidamente atualizado até a
data da decretação da falência perfaz o montante de R$ 598.982,37, que é o
valor que deve ser reconhecido no quadro geral de credores em favor do
agravante, observando os limites do previsto no art. 83 da Lei n. 11.101/05.
Consigna que entende equivocado o fundamento de que a
atualização de crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da
convolação desta em falência não precisa ser objeto de impugnação, pois
ocorrerá automaticamente em eventual pagamento, pois é o art. 9o, inc. II
quem determina a inclusão dos acréscimos moratórios, e a única forma que
possui o credor de ver corrigidos os valores que lhes são devidos após equívoco
no edital previsto pelo art. 7o, § 2o é por meio de impugnação de crédito.
Prequestiona os art. 7o, § 2o, art. 8o, e art. 9o, inc. II, todos
da Lei n. 11.101/05. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para que não prevaleça o valor constante no edital de credores como
publicado pelo administrador judicial, requerendo a sua retificação para que
conste a importância em favor do agravante no importe de R$ 598.982,37, nos
termos e limites descritos pelo art. 83 e seguintes da Lei n11.101/05, e com
inversão dos ônus de sucumbência (fl. 1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo, por ser o
agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 33).
A
administradora
judicial
se
manifestou
pelo
não
conhecimento do recurso por ausência de peças essenciais para o julgamento do
recurso, e no mérito, pelo não provimento (fl. 78-87), sobrevindo contraminuta
apresentada pelas massas falidas agravadas (fl. 103-105), e parecer do DD.
Procurador de Justiça designado, Dr. Mário Augusto Bruno Neto (fl. 110-118),
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 13 de setembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225329-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.398
5
(sexta-feira, fl. 67), e considerada publicada no dia útil seguinte (16/9/2019).
Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 7 de outubro de 2019, dentro,
pois, do prazo legal de quinze dias úteis.

II - DOS CONTORNOS DA LIDE
O agravante promoveu incidente de impugnação de crédito
trabalhista no importe de R$ 598.982,37 para a data de 24/10/2017 (fl. 21-26),
referente a demanda trabalhista cujo acordo foi homologado no montante de
R$ 245.000,00 (fl. 17-18), salientando ainda que na habilitação de crédito
durante a recuperação judicial foi reconhecido que o crédito do agravante era
nesse valor (fl. 19-20).
Aponta que durante a recuperação ocorreu o pagamento de
5 parcelas, nos valores de R$ 1.738,52 (em 30/11/2016), R$ 869,26 (25/1/2017),
R$ 869,26 (09/03/2017), R$ 869,26 (19/05/2017) e R$ 869,26 (28/6/2017), e que
o valor que apontou já descontou os valores pagos, devendo ser reconhecida a
classificação do seu crédito no importe de R$ 140.550,00 na classe trabalhista,
e R$ 458.432,37 na classe quirografária. Pugnou pelos benefícios da
assistência judiciária gratuita (fl. 11-15).
O i. Juiz singular apontou que o credor possui crédito
trabalhista habilitado no valor de R$ 140.550,00 na classe trabalhista e R$
108.123,00 na classe quirografária, que totalizam R$ 248.673,00, dando prazo
para o suplicante verificar se sua pretensão já não foi atendida (fl. 27).
O agravante ao se manifestar, reiterou o seu pleito (fl.
31-32), o nobre magistrado deferiu os benefícios da gratuidade processual (fl.
33), a massa falida se manifestou pela improcedência do incidente (fl. 36-37), e
a administradora judicial apontou que o crédito do agravante já se encontra
devidamente habilitado (fl. 52-54), sobrevindo parecer do Ministério Público
concordando com a manifestação da administradora judicial (fl. 57), e a decisão
combatida (fl. 59-62).
III DO MÉRITO RECURSAL
Em síntese, a divergência dirige-se ao valor apontado como
crédito do agravante, quando da convolação da recuperação judicial em
falência.
Em que pesem os apontamentos feitos pelo agravante, uma
vez que se trata de mera atualização de créditos que já foram reconhecidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225329-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.398
6
recuperação judicial para a data em que restou convolada em falência,
eventual discussão a respeito da correta liquidação deve ser postergada se, e
somente se, determinado o pagamento à menor do que a quantia devida.
O
agravo
de
instrumento
mencionado
na
decisão
combatida, Agrv. n 2151482-34.2018.8.26.0000, analisou a questão em decisão
colegiada proferida por esta Câmara em 12 de março de 2019, nos seguintes
termos:
Outrossim, o que se verifica é que a pretensão se refere tão
somente à atualização dos valores devidos aos credores
trabalhista até a data do decreto falimentar. Pelo que se
vislumbra, os agravantes são credores que já se encontram
relacionados no quadro geral de credores da recuperanda, na
classe trabalhista.
Evidente que todo cálculo de pagamento
se fará no momento
próprio, inclusive com a limitação de 150 salários mínimos para
a realização do rateio falimentar. Nessa oportunidade os créditos
serão atualizados e definidas as frações devidas a cada credor,
segundo a classe de prioridade de pagamento.
Não se trata de correção de valores, mas de mera atualização,
sendo desnecessário atualizar os montantes individuais desde
logo, uma vez que os créditos já foram definidos na fase
recuperacional. Os cálculos para liquidação, repita-se, devem ser
posteriormente realizados.
A rigor, portanto, a judicialização dessa matéria é inoportuna,
cabendo recurso contra futura decisão que definir pagamentos
incompletos, segundo determina o art. 149 da LREF.
E, se outra for a natureza da divergência, ainda se possibilita
aos interessados a apresentação de impugnações (LREF, art. 8o),
tempestiva ou intempestivamente.
Logo, ainda que se tenha reconhecido erro no valor
apontado pelo administrador judicial, que não demonstrou como atualizou o
valor de R$ 245.000,00 na data de 26 de julho de 2013 (data do pedido da
recuperação judicial), para R$ 248.673,00 na data de 24 de outubro de 2017
(data da convolação da recuperação judicial em falência), e ainda, se descontou
corretamente na data em que realizados os pagamentos na recuperação
judicial dos valores de R$ 1.738,52 (em 30/11/2016), R$ 869,26 (25/1/2017), R$
869,26 (09/03/2017), R$ 869,26 (19/05/2017) e R$ 869,26 (28/6/2017), não se
verifica nenhum equívoco da decisão combatida em julgar improcedente o
incidente com lastro no art. 485, inc. IV do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225329-35.2019.8.26.0000 -Voto no 38.398
7
A questão da liquidação do valor correto deve ocorrer
somente se restar determinado o pagamento a menor da quantia correta no
momento do rateio.
A única ressalva que se faz refere-se a verba sucumbencial
arbitrada. Na esteira de reiterado entendimento das Cortes
especializadas, é possível a fixação da verba honorária quando a habilitação de
crédito tenha sido resistida, instaurando-se litigiosidade acerca do crédito
discutido, conforme precedente abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de crédito
em processo de recuperação judicial. Condenação admitida por
jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça e no
Superior Tribunal de Justiça, quando instaurada a litigiosidade
após a apresentação de impugnação. Condição atendida no caso
concreto. Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa,
na forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o Advogado da
parte vencedora sem importar em excessivo prejuízo à vencida.
Agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j. 11/9/2012).
Destarte, como não restou analisado o mérito da
impugnação, deixando-se de conhecer os cálculos dos valores defendidos pelas
partes, com expressa indicação de que eventual discussão a respeito deve se
dar quando e, se verificada, divergência de valores no momento do pagamento,
não há como se reconhecer que houve a instauração da litigiosidade.
Não cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios
no caso concreto.
IV - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para afastar a verba honorária.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR